Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRIVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM UTI. EXIGÊNCIA DE AGENDAMENTO COM MÉDICO REFERÊNCIA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO PUNITIVO (PUNITIVE DAMAGE). DESESTÍMULO À CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
2. Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou o recorrente a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais em face da negativa em autorizar/providenciar a internação em caráter de urgência da beneficiária do Anchieta Saúde+ em UTI, considerado o risco iminente de óbito. O recorrente alega ser legal o preenchimento de requisitos contratuais; que há previsão contratual neste sentido, devendo ser afastada a sua condenação. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização pelos danos morais.
3. É indiscutível que o recorrente se negou a autorizar a internação da recorrida em leito de UTI, alegando requisitos contratuais, sendo tal conduta, neste caso, caracterizada como abusiva, posto que nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” c/c art. 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, com redação dada pela Lei no 11.935, de 2009, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
4. Tal situação configura grave falha na prestação de serviços, levando-se em consideração o dever de indenizar os danos morais causados ao consumidor, na modalidade in re ipsa. É de conhecimento de todos que a jurisprudência considera que configura dano moral passível de reparação a negativa de atendimento médico de urgência. No caso, os danos morais não precisam ser provados. Na espécie, resta nitidamente caracterizado o dano moral pela efetiva recusa da cobertura médica (internação em UTI), trazendo grande intranquilidade à autora em momento que esta apresentava quadro extremamente delicado de saúde, que poderia inclusive evoluir para óbito.
5. Com efeito, deve prosperar a condenação relativa aos danos morais. Mantenho o valor arbitrado para indenização por danos morais (R$ 5.000,00), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da decisão do Juízo de 1o grau.
6. A modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso, o que não foi demonstrado nestes autos, pois a indenização foi fixada com certa economicidade. Além disso, tem que ser considerado o efeito pedagógico-inibitório que tem o valor fixado, devendo servir de desestímulo a repetição da prática ilícita, consoante teoria do dano punitivo (punitive damage). Deve-se ainda ser considerado que tal negativa tem a potencialidade de acometer seriamente a órbita psíquica e física dos beneficiários, ao passo que ocasionam grande sofrimento em momento de fragilidade que habitualmente acomete os enfermos.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no. 9.099/1995 e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais.